Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19 (“PACOTE ANTICRIME”). CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E REINCIDENTE EM CRIME COMUM. LACUNA LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA NOVA LEI À INTEGRALIDADE DAS PENAS EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que alterou o art. 112 da LEP e revogou o § 2o do art. 2o da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), adotou novos percentuais para fins de progressão de regime, considerando a situação de cada apenado, ou seja, se a condenação foi por delito comum ou hediondos, se o apenado é reincidente, se os delitos foram cometidos com ou sem violência ou grave ameaça e com ou sem resultado morte.
2. Embora a Lei no 13.964/19 estabeleça o percentual de 40% da pena para a progressão de regime para apenados primários condenados por crime hediondo ou equiparado e de 60% para apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes também em crime hediondo ou equiparado, deixou de prever fração para os condenados por crime hediondo e reincidente em crime comum.
3. Diante da lacuna legislativa e da impossibilidade de interpretação extensiva em prejuízo do réu, condenado por crime hediondo e reincidente em delito comum, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade, aplica-se o disposto que mais lhe beneficia, isto é, o percentual de 40% da pena para a progressão de regime, nos termos do inciso V do art. 112 da LEP.
4. “Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como Pacote Anticrime, é vedada pelo ordenamento jurídico a interpretação ampla em desfavor das pessoas já sentenciadas ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois a Lei dos Crimes Hediondos, certamente, não é somente processual”. (Acórdão 1260099, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 4/7/2020.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.